Tribunal: STF
Processo: Rcl 52970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16. RE Nº 760.931-RG/DF, TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AgAIRR 0020092-15.2018.5.04.0201, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.    



    2. Em decisão monocrática prolatada em 12/08/2022, publicada na mesma data, deferi a medida liminar por verificar plausibilidade da alegação autoral, presente o requisito do perigo na demora ante o risco de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão (e-doc. 9).



    3. Àquela ocasião, dispensei a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    4. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as devidas informações (e-doc. 12).



    5. A parte beneficiária apresentou contestação (e-doc. 15), em que alega: (i) o Município deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviço (GAMP — Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública); (ii) a SDI-I/TST decidiu não ter havido, quando do julgamento pelo STF, a fixação de tese a respeito do ônus da prova quanto à demonstração de fiscalização; (iii) o reclamante pretende o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da nº 126 Súmula do TST; e (iv) a procedência da reclamação afrontaria o enunciado nº 331, inc. IV, da Súmula do TST, bem como o art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019, de 1974.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. A reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve abaixo:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    9. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).   



    12. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.



    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é´ a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e´ imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/08/2017, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    14. Compulsados os autos, observo que o Tribunal reclamado utilizou-se, em sua argumentação, de regras de distribuição do ônus da prova quanto às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do ente público/entidade/delegatária de serviços. Em ofício apresentado, o Tribunal remete, dentre outras informações, ao acórdão prolatado pela Sexta Turma, em que negado provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos, que destaco:  



    “A decisão monocrática agravada examinou a questão da responsabilidade subsidiária do ente público sob a ótica dos julgamentos pelo STF da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931, observando a evolução jurisprudencial, em especial quanto à necessidade de comprovação de culpa. 



    Ressalte-se que não houve afastamento da aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, apenas foi realizada sua interpretação à luz da jurisprudência sumulada desta Corte.



      Na hipótese dos autos, o Regional concluiu pela culpa in vigilando em virtude da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, conforme se constata a partir dos trechos do acórdão do Regional transcritos pelo reclamado no recurso de revista, a saber: “Nestes termos, em que pese a previsão do art. 42, de afastamento da responsabilidade do ente público pela satisfação das verbas trabalhistas, a própria Lei em comento dispõe, expressamente, no art. 35, o dever da Administração Pública na fiscalização do desenvolvimento do instrumento e no cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas entre as partes, estabelecendo, ainda, o dever de emissão de pareceres e notificações acerca da boa ou má execução dos serviços, o que inclui, à toda evidência, a fiscalização do cumprimento das próprias obrigações trabalhistas. Todavia, inexiste qualquer comprovação da fiscalização do contrato de trabalho, especialmente, durante a contratualidade, e não, na contratação da tomadora de serviços, visto que, em se tratando de ente público, a contratação da tomadora decorre de processo legal de licitação. Tanto é assim que a parte autora não recebeu da forma correta os direitos trabalhistas a que fazia jus. (...) Na verdade, o que define a controvérsia é a ausência de comprovação da efetiva fiscalização do ente público do cumprimento de todas as obrigações trabalhista. É de se ressaltar que, apesar do inadimplemento da prestadora de serviços no cumprimento das obrigações assumidas, o tomador de serviços Município de Canoas sequer aplicou as penalidades previstas na cláusula 12ª do Termo de Fomento, entre outras, advertência, suspensão temporária ou mesmo, declaração e inidoneidade, para participação em chamamento público e impedimento para celebrar parceria ou instrumento com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública, por prazo não superior a dois anos (ID. af3bcd0 - Pág. 14). De modo que, se é certo que o vínculo trabalhista se estabeleceu entre o reclamante e a Associação Educadora São Carlos - AESC e, posteriormente, Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde, não menos certo é que a responsabilidade advinda do inadimplemento não decorre pura e simplesmente do contrato de trabalho, podendo resultar, também, de ato culposo da empresa tomadora de serviços. A culpa que origina a responsabilidade, no presente caso, tem origem extracontratual na modalidade in vigilando (falta de fiscalização nas atividades de prestação de serviços). Portanto, é inconteste a culpa do ente público. Ao fim e ao cabo, sendo certa a prestação de serviços, especialmente, em favor do Município de Canoas e não havendo dúvidas acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas, em face de culpa do ente público na fiscalização da execução do cumprimento das obrigações trabalhistas, é inquestionável a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços Município de Canoas pelos créditos reconhecidos ao reclamante no presente feito, em conformidade com a Súmula nº 331 do TST e, ainda, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil. [...] Pelo exposto, nada a reformar. [...] g.n. 



    Saliente-se, ainda, que a SBDI-1 do TST, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, também concluiu que é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Ministro Claudio Brandão, DEJT 22/5/2020). 



    O caso concreto, portanto, não diz respeito a mero inadimplemento, uma vez que o TRT registrou por meio de fundamento autônomo que o ônus da prova seria do ente público. Logo, a decisão do TRT que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base na distribuição do ônus da prova em seu desfavor está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo.” (e-doc. 6).  



    15. Registro que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas a fim de aplicar a responsabilidade subsidiária do ente/entidade/delegatário de serviços em virtude da ausência de fiscalização das obrigações contratuais advindas do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema no RE nº 1.298.647/SP, na sistemática de Repercussão Geral. O Tema RG nº 1.118, correspondente ao referido RE, ainda segue sem tese firmada, contemplando o seguinte assunto: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).”



    16. Portanto, a presente reclamação deve ser analisada sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Corte Suprema e vigentes para apreciação da matéria que ora se remete a esta Corte na via reclamatória.



    17. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público/entidade/delegatária de serviços ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante desta Corte nos julgados de referência.



    18. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.  



    19. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:  



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).  



    20. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática, e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.  



    21. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    22. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).   



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).  



    23. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e a aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



    24. No sentido ora discorrido, são os seguintes acórdãos publicados em sede de agravo regimental:



    “EMENTA Agravo regimental em segundos embargos de declaração em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 50.930-ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA N. 246). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. 1. No julgamento da ADC 16, ficou consignado que, configurada a culpa da Administração durante a fiscalização da execução de contrato firmado com empresa, é do poder público a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos. No RE 760.931, ao ratificar a orientação adotada quando do exame daquele processo objetivo, ficou assentado que somente é cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização. 2. Responsabilizado o ente público de forma automática, sem caracterização de culpa, ante a ausência de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização de contrato de terceirização, mostra-se em conformidade com o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG) decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho afasta a condenação. 3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 47.383-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 24/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.600-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 27/102022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado (ADC 16). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.591-AgR/DF, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).  



    25. Ante o exposto, confirmo o pedido liminar concedido e julgo procedente o pedido para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020092-15.2018.5.04.0201, e determinar que outro seja proferido com observância dos critérios estabelecidos nos paradigmas desta Corte: Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema RG nº 246 do ementário da Repercussão Geral e ADC nº 16/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator